Tribunal: TCU
Processo: 030.256/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria operacional nas ações da Secretaria Especial de Cultura e entidades vinculadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação de realização de auditoria operacional originada da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e formulada com base no Requerimento 66/2021, de autoria da Deputada Federal Alice Portugal, Presidente daquela Comissão, que "requer ao Tribunal de Contas da União a realização de Auditoria Operacional nas ações da Secretaria Especial de Cultura e entidades vinculadas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1°, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do RI/TCU e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar a realização, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 239 do RI/TCU, da auditoria solicitada, nos moldes propostos pela SecexEducação, com a respectiva inclusão no Plano Operacional 2021-2023 e devida avaliação dos impactos no planejamento da unidade, conforme o art. 233 do RI/TCU, e o art. 14, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Sra. Deputada Federal Alice Portugal, Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados (CCULT/CD), informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, lhe será dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; e 9.4. manter, nos termos do art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido.